Tribunal: STF
Processo: ARE 1318246
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.